Tribunal: STF
Processo: HC 81317
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - ESTUPRO - ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR - TIPO PENAL BÁSICO OU FORMA SIMPLES - INOCORRÊNCIA DE LESÕES
CORPORAIS GRAVES OU DO EVENTO MORTE - CARACTERIZAÇÃO, AINDA ASSIM,
DA NATUREZA HEDIONDA DE TAIS ILÍCITOS PENAIS (LEI Nº 8.072/90) -
LEGITIMIDADE DAS RESTRIÇÕES FUNDADAS NA CONSTITUIÇÃO (ART. 5º,
XLIII) E NA LEI Nº 8.072/90 (ART. 2º) - PEDIDO INDEFERIDO.
- Os delitos de estupro e de atentado violento ao pudor,
ainda que em sua forma simples, configuram modalidades de crime
hediondo, sendo irrelevante - para efeito de incidência das
restrições fundadas na Constituição da República (art. 5º, XLIII) e
na Lei nº 8.072/90 (art. 2º) - que a prática de qualquer desses
ilícitos penais tenha causado, ou não, lesões corporais de natureza
grave ou morte, que traduzem, nesse contexto, resultados
qualificadores do tipo penal, não constituindo, por isso mesmo,
elementos essenciais e necessários ao reconhecimento do caráter
hediondo de tais infrações delituosas. Precedente (Pleno). Doutrina.